Tribunal: STF
Processo: AR 1150
Classe: AR
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-02-02
Data de publicação: 1983-02-02

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO DE MÉRITO (FALTA). CARÊNCIA DE AÇÃO.
HIPÓTESE EM QUE FALECE UM DOS PRESSUPOSTOS DA ADMISSIBILIDADE DA
AÇÃO RESCISÓRIA, QUAL SEJA O DE QUE O JULGADO RESCINDENDO TENHA
DECIDIDO O MÉRITO DA CONTROVERSIA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA EXTINTA.